Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-56.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou as recorrentes pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), em continuidade delitiva, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa, assim como ao pagamento, de forma solidária, de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de reparação mínima de danos. A Defesa busca (i) a redução da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, (ii) o reconhecimento da confissão espontânea com efeitos práticos e (iii) a redução ou exclusão do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva foi adequadamente fixada; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode gerar efeitos práticos na dosimetria, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mínima encontra respaldo nas provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o critério objetivo do número de crimes praticados, conforme o art. 71 do Código Penal, a Súmula 659 do STJ e a jurisprudência consolidada do TJDFT, que estabelece o acréscimo de 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações.
4. A utilização dos vetores do art. 59 do Código Penal ou da confissão espontânea para reduzir a fração da continuidade delitiva não encontra amparo legal, possuindo referido instituto natureza de política criminal, que visa evitar o rigor punitivo do concurso material.
5. A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ e o entendimento reafirmado pelo STF no RE 597.270 (repercussão geral), sendo inaplicável qualquer modulação para além desse limite.
6. A condenação ao pagamento de reparação mínima de danos encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no art. 91, I, do Código Penal, tendo sido demonstrado documentalmente o prejuízo da vítima no valor arbitrado, decorrente de empréstimos e débitos comprovados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.